Tribunal: CARF
Processo: 10580.722255/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.722255/2017-53
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.566 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JERUSA ANDRADE MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges
de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram
provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722255/2017-53
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente a deduções indevidas de despesas médicas,
na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativas ao ano-calendário 2012, exercício
2013.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 7/12), as glosas efetuadas foram
as seguintes:
Beneficiário
Tipo de Serviço
Valor
Jéssica Novaes Mascarenhas
Fisioterapia
8.500,00
Ivete Couto Queiroz de Almeida
Psicoterapia
4.300,00
Vanessa Peixinho Carneiro Moreira
Odontológico
5.000,00
Jeanne Oliveira de Souza
Odontológico
5.000,00
Total

22.800,00
Em sessão plenária de 17/04/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2002-000.084 (fls. 121/129), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
O processo foi encaminhado à Contribuinte para ciência da decisão em
17/05/2018 (fl. 133 ), que apresentou, no dia 1o/06/2018 (fl. 137), Recurso Especial (fls.
137/152), com o intuito de rediscutir a matéria “critério de comprovação de despesas
médicas”.
Como paradigma foram apresentados os Acórdãos no 2201-003.586 e no 2802-
000.478. Abaixo, transcreve-se as ementas dos julgados:
Acórdão no 2201-003.586
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
DE
FISIOTERAPIA
QUIROPRÁXICA.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. RECIBOS. FALTA
DE INDICAÇÃO DO REGISTRO DO PROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS
AUSENTES. INDEDUTIBILIDADE.
A legislação tributária autoriza a dedução de despesas médicas da base de
cálculo do imposto de renda, desde que serviços prestados sejam comprovados
por documentos hábeis e idôneos, com indicação do nome, endereço e número
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do beneficiário e do
prestador, além da identificação deste último no conselho profissional de
classe. Recibos isolados e carentes dos requisitos legais para a dedução na
DIRPF não confortam à autorização da dedução das despesas que informam.
Glosa Mantida.
DEDUÇÃO. DESPESAS ODONTOLÓGICAS E MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
PRESENTES. DEDUTIBILIDADE.
A legislação tributária autoriza a dedução de despesas odontológicas e
médicas da base de cálculo do imposto de renda, desde que serviços prestados
sejam comprovados por documentos hábeis e idôneos, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do
beneficiário e do prestador, além da identificação deste último no conselho
profissional de classe. Recibos portadores dos requisitos legais exigidos para a
dedução das despesas declaradas na DIRPF devem ser considerados pela
autoridade fiscal como justificadores da dedução pleiteada. Deduções
restabelecidas.
Acórdão no 2802-000.478
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e
hospitais,
efetuadas
pelo
contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando
comprovadas com documentação hábil e idônea. Recurso provido. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 173/176.
A Contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
- a Lei no 9.250/95 estabelece que os pagamentos efetuados a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames, restringem-se a pagamentos especificados e comprovados;
- entretanto, a lei não especifica quais documentos prestam-se como provas
idôneas acerca da despesa declarada, o que conduz à conclusão que a questão
comporta certo subjetivismo;
- uma vez que estamos diante da necessidade de comprovação de um pagamento
declarado, não há dúvidas que o instrumento hábil é o recibo, pois é documento
escrito através do qual uma pessoa - física ou jurídica - declara ter recebido de
outrem o que nele estiver especificado;
- é certo que se trata de documento particular, como salientado pelo acórdão
recorrido, mas, outra não poderia ser a natureza, vez que o recibo retrata a relação
jurídica estabelecida entre particulares - pessoa física tomadora do serviço médico
e o prestador do serviço;
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

- exigir que o recibo apresentado tivesse natureza diversa - no caso, pública - é o
mesmo que determinar que o Poder Público tenha de ratificar / homologar o
conteúdo especificado nos instrumentos particulares, o que é de todo
inconcebível;
- imagine a sobrecarga que ocorreria no aparelho estatal se os particulares, para
terem reconhecido o direito de deduzir suas despesas médicas da base de cálculo
do Imposto de Renda, tivessem de validar os seus recibos perante o Poder Público
para torna-los aptos;
- para ratificar o que fora atestado mediante recibo de pagamento, teve o cuidado
de procurar os seus prestadores de serviço e solicitar que elaborassem declarações
- as quais foram acostadas aos autos - acerca do serviço prestado;
- essas declarações demonstram, ao fim e ao cabo, que os pagamentos foram
efetivamente realizados e que diziam respeito a sessões relacionadas a tratamentos
médicos, também discriminados;
- em questão idêntica a essa que se apresenta, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região, no julgamento do AGA no 38067-78.2014.4.01.0000, considerou indevida
a glosa promovida pela Receita Federal do Brasil sobre as despesas médicas
declaradas pelo contribuinte;
- antes que se afirme que se trata de decisão judicial e que a Administração
Pública não está vinculada ao entendimento firmado pelo Poder Judiciário -
exceto em hipóteses de julgamentos de recursos repetitivos ou repercussão geral –
registra-se que também é este o posicionamento firmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
- não há dúvidas acerca da necessidade de reconhecimento dos recibos e
declarações entregues como instrumentos aptos a comprovarem as despesas com a
saúde e a validade das deduções realizadas;
- o acórdão ora recorrido aduz ainda que “inexiste qualquer disposição legal que
imponha o pagamento sob determinada forma em detrimento do pagamento em
espécie, mas, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abriu mão
da força probatória dos documentos bancários, restando prejudicada a
comprovação dos pagamentos”.
- por óbvio, as pessoas físicas não realizam saques separados para pagamento de
cada uma das suas despesas. Ao contrário, as pessoas somam os valores devidos e
realizam apenas um saque em conta bancária;
- se em fevereiro de 2012, tinha de realizar pagamentos cotidianos - por exemplo,
supermercado, diarista, farmácia, lavagem de carro, etc. - além do pagamento
pelos serviços prestados pela Dra. Jéssica Andrade Moreira - os quais totalizaram,
nessa competência, o montante de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), conforme
comprovado através de recibo e declaração - não há como se admitir que o extrato
bancário da conta corrente dessa competência aponte saque no valor exato de R$
630,00 (seiscentos e trinta reais);
- realizava saques em valores suficientes ao pagamento de todas as suas despesas
daquele momento e não apenas das despesas com saúde;
- exigir posicionamento diverso, com saques individuais, seria impor que a
Recorrente se dirigisse a caixas eletrônicos quase que cotidianamente para realizar
saques diversos e sucessivos, inclusive arcando com eventuais taxas bancárias;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

- o Fisco não pode presumir infração à lei tributária, se o contribuinte de fato
comprovou a realização das despesas médicas dedutíveis em Imposto de Renda;
- na hipótese em questão, clara inversão do ônus da prova, visto que cabe ao
contribuinte, uma vez fiscalizado, comprovar as despesas declaradas em sua
Declaração de Ajuste Anual. Entretanto, uma vez que o contribuinte tenha
comprovado a realização das despesas médicas declaradas, não deve ser outro o
posicionamento do Fisco senão restabelecer os valores glosados indevidamente;
- não é possível ao Fisco negar o benefício apenas por entender que os recibos ou
documentos apresentados, embora dotados de conteúdo formal suficiente, não
eram idôneos para os fins colimados, até mesmo porque a própria legislação é
silente no que se refere às espécies de documentos que devem ou não ser aceitas;
- esse é o entendimento que vem sendo adotado pelos Tribunais Regionais
Federais sobre a matéria;
- não há dúvidas de que se a Lei no 9.250/1995 dispõe expressamente que os
pagamentos devem ser comprovados com indicação do nome e identificação civil
de quem os recebeu e a Autoridade Administrativa está exigindo, somado a isso, o
comprovante do “efetivo desembolso” dos valores - sem qualquer motivo para
tanto, já foram apresentados todos os recibos relativos às despesas declaradas;
- há clara presunção de falsidade dos comprovantes e má-fé da contribuinte, o que
é contrário ao ordenamento pátrio, que prestigia a presunção da boa-fé;
- fez o possível para comprovar as despesas realizadas e utilizadas para fins de
dedução do Imposto de Renda;
- apresentou toda a documentação exigida pelo Fisco antes do recebimento da
Notificação de Lançamento e acostou à sua Impugnação todos os recibos e
declarações que não deixam dúvidas acerca do efetivo pagamento dos valores
declarados;
- não há qualquer indício nos autos administrativos da existência de fraude ou
causa que justifique a postura que vem sendo adotada pela Autoridade
Administrativa de presumir inidôneos os documentos apresentados;
- comprovou as despesas médicas para fins de dedução em sua Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda, juntando aos autos administrativos
documentos que preenchem os requisitos exigidos pela legislação competente e
que são admitidos como prova dos pagamentos efetivamente realizados;
- tal determinação, inclusive, respeita o princípio da economia processual, uma
vez que evita que a contribuinte tenha de recorrer ao Poder Judiciário para ter
declarado o seu direito às deduções realizadas, visto possuir documentação
comprobatória que lhe dá fundamento;
Em 1o/08/2018, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional que, em 02/08/2018, apresentou Contrarrazões com os argumentos a seguir resumidos:
- na hipótese do caso concreto, incide o art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), cuja matriz é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95;
- podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível
que, se exigido pelo Fisco, a interessada faça prova desses gastos com
documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição
de pagamento; 3) do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço, caso
não seja o responsável pelo pagamento e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física);
- a autoridade revisora afirma que, após análise dos recibos apresentados, restaram
dúvidas sobre o efetivo pagamento de tais despesas”, razão pela qual a
contribuinte foi intimada a apresentar documentação comprobatória do efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas, relativas, entre outras, ao ano-
calendário objeto da autuação;
- porém feita a devida conferência nos extratos bancários apresentados, não
identificou-se coincidências entre as datas e entre os valores dos recibos
declarados;
- o Fisco só pode admitir como prova do pagamento de despesas médicas os
recibos emitidos por profissionais liberais quando esses documentos estiverem em
consonância com as disposições dos mencionados incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/1999;
- a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma de
comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária;
- existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados,
notadamente quando envolvem quantias financeiramente expressivas, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir
do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como:
 cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária;
 comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços;
 comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias;
 comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro;
 extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e
valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão
- o interessado pode também apresentar outros que julgar convenientes, desde que
surtam os devidos efeitos legais;
- o Fisco não exigiu que a contribuinte “pague todos seus compromissos com
cheques bancários”, como alegado na peça impugnatória;
- no Termo de Intimação Fiscal Complementar, a autoridade fiscal afirma
textualmente “caso os pagamentos tenham sido em espécie, demonstrar os saques
bancários, coincidentes em valores e datas”;
- na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes,
não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de
elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

- o julgador não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios de
prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem - desde que estejam esses devidamente juntados ao processo;
- é assim no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada;
- no âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento
que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única,
aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do
infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os
fatos;
- recibos são documentos particulares e, como tais, no contorno jurídico, dão
notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido,
mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.408) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219);
- quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente contra
quem os escreveu (CPC, art. 415) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221);
- consoante expresso nos arts. 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no
70.235/1972, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67
da Lei no 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos
em que se apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e as provas documentais que
possuir;
- na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas
unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável;
- apresentação de provas compete, no caso em foco, à interessada e não à Receita
Federal;
- o já citado Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, em seu art.
73, estabelece que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”;
- a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
sujeito passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções
por ele pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais;
- o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é do contribuinte, pois
foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará delas;
- a fisioterapeuta Jéssica Novaes Mascarenhas, a psicóloga Ivete Couto Queiroz
de Almeida e a dentista Dra. Flávia Bueno Siqueira, nas declarações anexadas às
fls.14/16, confirmam as importâncias pagas pela notificada nos anos-calendário de
2012, 2013 e 2014, informam que os referidos valores foram “pagos em espécie,
conforme cada atendimento”, ou seja, “pagos parceladamente, a cada sessão”, sem
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

contudo especificarem, para cada parcela porventura recebida, as datas de
recebimento e as quantias recebidas;
- a análise dos extratos bancários apresentados pela notificada, relativos à sua
conta/corrente no Banco do Brasil S/A, pertinentes ao período a que se refere o
lançamento, encontra-se prejudicada, visto que não é possível a este relator cotejar
datas e valores dos pagamentos parcelados, conforme alegado pela contribuinte,
com as datas e os valores dos saques por ela realizados no Banco do Brasil S/A;
- a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação financeira, embora não
haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se revela de difícil
comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos;
- a simples constatação de capacidade financeira da contribuinte para efetuar as
despesas médicas em comento não é suficiente para elucidar a questão;
- O lançamento em foco trata da infração “dedução indevida de despesas
médicas”, apurada diferentemente dos casos de omissão de rendimentos
caracterizada por “sinais exteriores de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a
descoberto”, na qual os recursos financeiros da contribuinte são levados em
consideração;
- independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços, no
entender deste relator a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução requerida a este título e a
tributação dos valores correspondentes;
Por fim, requer a PGFN que seu recurso seja improvido o Recurso Especial.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos necessários à
admissibilidade, portanto dele conheço.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-
calendário de 2012, exercício de 2013, em virtude de glosa de despesas médicas.
No acórdão recorrido, negou-se provimentos ao Recurso Voluntário em virtude de
o Colegiado entender que a legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com
tratamentos de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos e que a Autoridade Fiscal pode exigir a
apresentação de documentos aptos a demonstrarem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
A contribuinte, a seu turno, infere que os recibos e declarações apresentados
mostram-se suficientes a demonstrar as despesas incorridas com tratamento de saúde e que não
há qualquer indício da existência de fraude ou causa que justifique a postura que vem sendo
adotada pela Autoridade Administrativa de presumir inidôneos os documentos apresentados.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

A Fazenda Nacional, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão desafiada
por entender que os elementos de prova encaminhado aos autos não se mostraram capazes de
justificar as despesas deduzidas na Declaração Anual de Ajuste do imposto de renda e que a
utilização de recibos para a caracterização de despesas médicas, sem a prova dos desembolsos
representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução requerida
a este título e a tributação dos valores correspondentes.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeras decisões. Dentre
essas decisões, destaca-se o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto
como minhas razões de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam,
sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela
autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e
comprovados. Nesse sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73,
dispõe que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas
poderão ser glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir
reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III,
do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão
sistêmica da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque
nominativo, apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito
mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do
serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência,
sob pena de ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a
conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Não obstante as alegações da Contribuinte, no caso sob exame, não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência feita pela Fiscalização para comprovação de
pagamentos equivalentes a R$ 22.800,00, relacionados a gastos com saúde, sendo que a
Contribuinte é beneficiária de plano de saúde, que é contratado exatamente para a cobertura de
despesas médicas.
Nesse contexto, a aceitação destas despesas somente seria possível mediante a
apresentação de elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por
conseguinte, a dedução das citadas despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o
convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Cabe esclarecer que, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, ao
autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado. Ainda mais na peculiar situação em que se alega que todos os gastos
incorridos com tratamentos de saúde foram pagos em espécie. Assevere-se que tal situação foi
observada não somente no exercício objeto da presente análise, mas também em outros cujos os
processos relacionados à mesma Contribuinte foram submetidos a julgamento nesta mesma
sessão.
Na mesma linha do que se arguiu em sede de Contrarrazões, convém ressalvar que
recibos e declarações tratam-se de documentos particulares e, nos termos do art. 408 do Código
de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em relação ao signatário. Assim, não se pode supor
que a Fazenda Pública seja compelida a reconhecer tais documentos como prova irrefutáveis das
alegações ostentadas pelos contribuintes.
Ora, é perfeitamente possível que se faça o pagamento de gastos com saúde em
dinheiro, mas em situações como a delineada nos autos, mostra-se necessária a apresentação de
provas adicionais que possam confirmar a efetividade desses gastos. Por óbvio, a comprovação
da despesa, repise-se, é ônus do Sujeito Passivo, não sendo razoável imaginar que se possa
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722255/2017-53

transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse busque elementos necessários a
complementar as informações de quem se diz detentor do direito de restituição.
Ademais, recorrendo-se mais uma vez às manifestações da Fazenda Nacional,
tem-se que o art. 15, o inciso III e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelecem
que cabe ao sujeito passivos expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da exibição das razões
e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente cumpridas.
Logo, entendo que se deva manter a glosa em relação aos pagamentos que, de
acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se destinado a Jéssica Novaes Mascarenhas,
Ivete Couto Queiroz de Almeida, Vanessa Peixinho Carneiro Moreira e Jeanne Oliveira de
Souza.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital